Tribunal: TJMT
Processo: 1003157-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003157-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GENTIL BUENO DE LIMA - CPF: 458.948.171-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1003157-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GENTIL BUENO DE LIMA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – REEDUCANDO QUE OBTEVE A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – FIXADAS CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA PENA – PRETENDIDA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – DESNECESSIDADE – FALTA DE BASE EMPÍRICA A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis.

“
‘A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022].

“Ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos do processo executivo de pena n. 0004467-62.2016.8.11.0007, que inseriu o reeducando no regime semiaberto, fixando-lhe diversas condições, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta postula a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Assevera que o uso da tornozeleira eletrônica é indispensável para
“que seja acompanhado de forma mais efetiva o regular cumprimento de pena e, no caso em questão, em especial a fiscalização das seguintes condições impostas ao reeducando para cumprimento de sua pena em regime semiaberto: repouso domiciliar noturno (20h as 06h) e proibição de ausentar-se da cidade onde reside sem autorização judicial”
.

Consigna ainda que
“não se revela pertinente deixar de fixar a condição de uso de tornozeleira eletrônica nos moldes postulados por este órgão ministerial, porquanto, ante a ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é de rigor a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico, visando a efetiva fiscalização das demais condições impostas”
.

Sustenta, ao final, que
“o Agravado praticou conduta nefasta de grande gravidade, qual seja, estupro de vulnerável”
, razão pela qual requer a reforma decisão objurgada, a fim de manter todas as condições para fins de cumprimento da pena em regime semiaberto, com a fixação do monitoramento eletrônico.

O agravado rechaçou os alaridos recursais, e o juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravado foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável [artigo 217-A,
caput
, do CP].

A condenação transitou em julgado 2-5-2016.

Em 23-9-2021, o agravado obteve progressão para o regime semiaberto.

Na comarca não há estabelecimento prisional destinado ao cumprimento da pena no regime intermediário, assim, o reeducando foi colocado em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes condições:

i.

Apresentar comprovante de que está exercendo atividade laboral lícita (prazo de 30 dias);

ii.

Informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

iii.

Repouso domiciliar noturno (20h às 06h), inclusive nos dias de folga;

iv.

Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial;

v.

Comparecimento mensal para informar atividades e domicílio (caso a pena RESTANTE não seja superior a 02 meses, o comparecimento deverá ser a cada 15 dias).

v.

Irresignado, o Ministério Público interpôs embargos de declaração, contestando a não aplicação do monitoramento eletrônico para fiscalização das medidas cautelar impostas.

O juízo da execução indeferiu o pedido ministerial, consignando que
“não se verificaram presentes fundamentos que justificam a fixação da monitoração eletrônica como condição do regime semiaberto”
. Colho excerto da decisão agravada:

“[...] No caso em tela, o Ministério Público alega que há contradição na decisão que concedeu a progressão de regime ao semiaberto porque não há indicação expressa no rol de condições do regime semiaberto a utilização de tornozoleira eletrônica, todavia, nas disposições finais à secretaria consta determinação para intimar o Reeducando sobre as condições fixadas, inclusive a de monitoração eletrônica.

No caso dos autos, embora existente a determinação final de intimação para conhecimento das condições e, inclusive de monitoração eletrônica, trata-se de erro material na decisão, isso porque, conforme consta do rol de condições, não há a fixação da utilização de tornozeleira eletrônica.

É de costume, quando necessária a fixação de condição de monitoração eletrônica, justificar o fundamento da medida, bem como inclui-la no rol das condições no “corpo” da decisão.

No caso dos autos, não se verificaram presentes fundamentos que justificam a fixação da monitoração eletrônica como condição do regime semiaberto, razão pela qual não se mencionou como condição.

Nesse sentido, entende-se que a condição de monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena, o que não se verificou no caso dos autos.

No entanto, presente o erro material da decisão ou contradição, é possível a correção a partir do argumento do Ministério Público. [...]”.

Não obstante o inconformismo demonstrado pela 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta, certo é que a gravidade abstrata do crime perpetrado não pode servir de fundamento para a colocação da tornozeleira eletrônica como condição para cumprimento da pena no regime semiaberto.

Não ignoro o posicionamento segundo o qual é possível,
excepcionalmente
, a monitoração para fiscalização das condições estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Entretanto, consoante já decidiu esta Câmara,
“A imposição da medida de monitoramento eletrônico
exige fundamentação concreta
, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto,
por inexistir estabelecimento penal adequado
, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento”
[1]
.

Nesse diapasão, a mera alegação de violência exacerbada no crime praticado, ou a ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, não se patenteiam justificativas idôneas para imposição do monitoramento.

Ressalte-se que, no ato de cumprimento do alvará de soltura, o reeducando foi admoestado sobre as condições impostas pelo juízo da execução penal, e até o momento não há notícias de descumprimentos ou de novos delitos cometidos neste período em que se encontra em liberdade [desde
23-9-2021]
.

Nesse contexto, penso que somente seria o caso de colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando se comprovado, no curso da execução, o descumprimento das condições que lhe foram impostas.

Além disso, o reeducando não ostenta outros registros criminais, e a gravidade do crime não pode ser sopesada na atual fase processual.

A toda a evidência, como já decidiu esta Câmara em casos semelhantes,
“resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois
impede o exercício de regular atividade profissional
, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[2]
.

Por derradeiro, já me posicionei no sentido de que
“A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis”
[3]
, o qual entendo não ser o caso do agravado.

À vista do exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1007923-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021.

[2]
TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022.

[3]
TJMT, N.U 1014717-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023